Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008334-58.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: GERALDO ZAMBALDI LARA DESPACHO LUIZ GRATO DAVID se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta omissão do Colegiado quanto à análise de teses importantes para o deslinde da controvérsia. Defende, também, a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, bem como da Súmula 282 da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018